Tribunal: TJMT
Processo: 0003438-25.2013.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003438-25.2013.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WANTUIL ARAUJO E SILVA - CPF: 105.363.456-00 (AGRAVADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003438-25.2013.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WANTUIL ARAUJO E SILVA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de Wantuil Araújo e Silva, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 20131783, no valor de R$ 120.750,82. O agravante alegou ausência de inércia e a realização de atos constritivos supostamente aptos a interromper o curso da prescrição. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os atos constritivos promovidos pelo exequente durante a execução — ainda que infrutíferos — possuem eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 566, estabelece que o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a declaração judicial para seu curso.

4.

Requerimentos de atos constritivos que resultam infrutíferos, como bloqueios via BacenJud/Sisbajud e buscas patrimoniais sem êxito, não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

5.

No caso concreto, restou demonstrada a inércia do exequente por período superior a cinco anos após ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis, sem que houvesse qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A realização de atos constritivos infrutíferos não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente.

2.

O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de declaração judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: “Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003438-25.2013.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WANTUIL ARAUJO E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental/Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal ajuizada em face de
Wantuil Araújo e Silva
, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 20131783, cujo valor atualizado da causa é de R$ 120.750,82.

O agravante sustenta, em síntese, que, não houve inércia apta a caracterizar a prescrição, pois teria promovido atos constritivos no curso da execução, os quais, segundo defende, seriam suficientes para interromper o prazo prescricional.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003438-25.2013.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WANTUIL ARAUJO E SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

De início, cumpre consignar que, a análise dos autos não revela a existência de fato novo ou de documento apto a infirmar o entendimento exarado na decisão agravada, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 566, restou assentado que:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.

(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso concreto, verifica-se que, após a inequívoca ciência da inexistência de bens penhoráveis, o exequente permaneceu inerte por período superior a cinco anos, limitando-se a requerimentos que resultaram infrutíferos — como bloqueios via BacenJud/Sisbajud e buscas patrimoniais malsucedidas — os quais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente. A propósito:

Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/5/2014)

Dessa forma, ausente causa suspensiva ou interruptiva válida no quinquênio legal, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
nego provimento
ao Agravo Regimental/Interno, mantendo incólume a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025